Tribunal: TJES
Processo: 5000670-18.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000670-18.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E À CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E E CADERNETA DE POUPANÇA. ISENÇÃO PARCIAL DO MUNICÍPIO. OMISSÃO SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, por maioria, negou provimento à apelação cível anteriormente interposta.

2. A parte embargante alega omissão do colegiado quanto à definição dos consectários legais incidentes sobre a multa administrativa e à condenação em custas processuais.

3. Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve omissão no acórdão quanto aos critérios de incidência dos consectários legais (juros e correção monetária) sobre a multa reduzida judicialmente;
(ii) definir se subsiste omissão quanto à condenação do Município ao pagamento de custas processuais, diante da regra de isenção parcial da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão de mérito.

6. Constatada a omissão quanto aos consectários legais, impõe-se o saneamento do vício, em observância à jurisprudência consolidada do TJES e do STJ (REsp 1.495.146/MG), segundo a qual sobre a multa administrativa reduzida judicialmente incidem:
– juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a constituição em mora (art. 394 do CC);
– correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação do acórdão que reduziu o valor da multa.

7. O entendimento uniformizado nas Câmaras Cíveis do TJES (AC 5004454-03.2019.8.08.0024; AC 5001238-97.2020.8.08.0024; AC 5000702-57.2018.8.08.0024) confirma a aplicação desses índices em casos análogos.

8. Quanto às custas processuais, aplica-se o entendimento pacífico desta Corte segundo o qual a isenção do Município refere-se apenas às custas remanescentes, não abrangendo o ressarcimento das despesas processuais adiantadas pela parte vencedora, em observância ao princípio da causalidade (TJES, EDcl nº 100210046775, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 25/07/2022).

9. A sentença embargada já observou essa orientação ao determinar custas pro rata, com isenção parcial do Município e ressarcimento à parte vencedora das despesas eventualmente adiantadas.

10. Diante disso, os embargos devem ser
acolhidos para suprir os pontos omissos
,
sem efeitos infringentes
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração providos, apenas para sanar omissão, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir da publicação da decisão que reduziu a multa administrativa e de juros de mora pelo índice da caderneta de poupança, desde a constituição em mora, nos termos do art. 394 do CC e do REsp 1.495.146/MG.

2. A isenção do Município quanto às custas processuais limita-se às custas remanescentes, não abrangendo o ressarcimento de despesas processuais adiantadas pela parte vencedora.

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios formais de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à modificação do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 394; Lei nº 5.421/1968, art. 2º; Decreto-Lei nº 1.736/1979, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.03.2017; TJES, AC 5004454-03.2019.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 14.06.2023; TJES, AC 5001238-97.2020.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 17.08.2023; TJES, AC 5000702-57.2018.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 22.03.2023; TJES, EDcl 100210046775, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 25.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000670-18.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, por maioria de votos, negou provimento ao apelo.

Em suas razões id. 15218845 sustenta o embargante, inicialmente, que o colegiado não teria se manifestado sobre as alegações recursais atinentes aos consectários legais e a condenação em custas processuais.

Contrarrazões, id. 16283722, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Constata-se que, de fato, esta Corte não se manifestou acerca dos consectários legais incidentes sobre a sanção administrativa, devendo ser sanada, portanto, referida omissão.

Não se olvida, nesse contexto, ser assente o entendimento deste Tribunal no sentido de que, havendo redução judicial da multa imposta pelo Procon, deve incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que reduziu a multa e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a constituição em mora, nos termos do art. 394 do Código Civil e do REsp no 1.495.146/MG.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. RECURSO PROVIDO.
1) Sobre a multa administrativa imposta pelo Procon, incide correção monetária, pelo índice IPCA-E, a partir do julgamento do recurso, isto é, da publicação do acórdão, e juros de mora, pelo índice imposto à Fazenda Pública (caderneta de poupança), tendo como termo inicial a data de vencimento, nos termos do art. 2o da Lei no 5.421/1968 e art. 2º do Decreto-Lei no 1.736/79.
2) Recurso provido. (TJES; AC 5004454-03.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 14/06/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. OMISSÃO SANADA. MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS. RECURSO PROVIDO.
1- Constatada omissão, é de se sanar o referido vício a fim de manter o definido na Sentença, devendo “incidir sobre o valor multa, juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. Já com relação à correção monetária, deverá ser aplicado o IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença, que reduziu o valor da multa”.
2- Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 5001238-97.2020.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 17/08/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – JUROS E CORREÇÃO – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO.
1 – Com relação aos juros e a correção monetária, este e. Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que: “[...] a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto pelo ora embargante, que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” indenizatório. Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil”.
2 - Ainda, quanto aos juros de mora, diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, devem se dar segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do REsp 1495146/MG. 3 – Recurso provido. (TJES; AC 5000702-57.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 22/03/2023).

Com efeito, quanto a este ponto deve ser mantida a sentença, uma vez que assim consignou:

Incidirá sobre o valor multa que foi reduzida, juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. O valor da multa reduzida também sofrerá correção monetária, pelo IPCA-E, aplicado a partir da data da prolação dessa sentença.

Por fim, especificamente no tocante à condenação do recorrente ao pagamento de custas, firmou-se a orientação desta Corte no sentido de que “
a isenção do Município ao pagamento das custas se aplica tão somente às custas processuais remanescentes, visto que não abrange as despesas processuais adiantadas pela parte vencedora quando do ajuizamento da ação, por força do princípio da causalidade
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210046775, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022)

No caso, denota-se que a sentença condenou o Município nos termos do entendimento deste Tribunal, não merecendo qualquer reparo a respeito:

Custas pro rata, isento o Município. Condeno, no entanto, a Fazenda Pública, a ressarcir as despesas da parte contrária, caso existentes.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para suprir as omissões apontadas, sem, todavia, atribuir efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)